Tribunal: STF
Processo: HC 193070
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Francolino Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 598.421/SP.
    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o paciente preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    No mais, alega a ausência de fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial fechado, haja vista que a simples gravidade abstrata do delito não justificaria a imposição de regime prisional mais gravoso, considerada a pena de 7 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão.
    Articula com violação aos enunciados nº 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo, bem como desrespeito ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse aplicada à aludida minorante, bem como fixado o regime semiaberto ou aberto.
    Liminar indeferida(Doc. 9).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA - 1.450KG MACONHA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06). POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES (3ª SEÇÃO/STJ - ERESP 1.431091/SP - 14/12/2016). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos (2 tijolos de maconha, com cerca de 1.450Kg), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 
    III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, nos termos do v. acórdão assim ementado. 
    IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”. 
    O Julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, demonstrou as razões do convencimento formado.
    Além disso, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente integra grupo criminoso. Esse entendimento foi chancelado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa.
     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    No tocante ao regime, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 59, houve valoração negativa, tanto o foi que a pena restou fixada em 7 anos, considerado o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos previstos para o tipo penal. 
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 7 anos 1 mês e 20 dias de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59, mostrou-se viável a imposição do regime fechado.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente